Tribunal: TJSP
Processo: 1090353-07.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1090353-07.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FREITAS E FREITAS ASSESORIA LTDA, é embargado MARCIO FERNANDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LUIZ DE
ALMEIDA E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
CESAR LACERDA
Presidente e Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090353-07.2016.8.26.0100/50000 - rs
2
VOTO No 35.769
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1090353-07.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBGTE.: FREITAS E FREITAS ASSESSORIA LTDA.
EMBGDO.: MARCIO FERNANDES
Embargos de declaração. Omissão e obscuridade. Ausência. Violação a dispositivos legais. Inocorrência. Mera
tentativa de reapreciação da matéria. Caráter
infringente.
Ausente omissão ou obscuridade a
ser sanada, bem como violação aos dispositivos legais invocados pela embargante, impõe-se a rejeição dos
embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Apelante opõe embargos declaratórios
ao V. Acórdão de fls. 527/533, por reputá-lo obscuro e omisso, bem como
para fins de prequestionamento. Sustenta, em síntese, que as obscuridades
estão presentes nos pontos em que é analisada a arguição de prescrição e
imposta pena por litigância de má-fé. Insiste que o prazo prescricional deve
ser aplicado da data em que o embargado foi citado na ação de despejo, pois
as alegações por ele apresentadas na impugnação ao cumprimento de
sentença não teriam o condão de modificar o título judicial, nos termos do
que dispõe o art. 525 do Código de Processo Civil. Quanto ao segundo ponto,
insurge-se contra o fato de o documento de fls. 379 ter sido descartado por
sua juntada extemporânea, porém, ter sido sopesado para a condenação da
embargante por litigância temerária. Afirma, ainda, a existência de omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1090353-07.2016.8.26.0100/50000 - rs
3
no tocante à alegação de ofensa ao art. 373, I, do estatuto processual civil,
fundada na ausência de prova do fato constitutivo do direito do autor, ora
embargado, aspecto que deveria ensejar o desfecho de improcedência da
ação.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,
eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o v. acórdão
embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada e deu o enfoque que as questões mereciam, à luz dos
dispositivos legais invocados pela embargante, não havendo nenhuma
omissão ou obscuridade que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente
declarado, para efeito do prequestionamento desejado.
O que se extrai das razões expostas nos
embargos declaratórios é que eles não passam de mera tentativa de ver a
matéria submetida a nova análise pela Egrégia Turma Julgadora.
Conclusivamente, o V. Acórdão não
padece de qualquer vício que exija suprimento, o que denota que os presentes
embargos apenas visam à modificação do que se decidiu, pretendendo que
prevaleça a tese defendida pela embargante, estando, portanto, impregnados
de caráter infringente, manifestamente incabível na espécie.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator